Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar ré ao pagamento de multa moratória.
2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que a promitente compradora adquire como destinatária final o bem comercializado no mercado de consumo.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). Portanto, cabível a inversão da cláusula penal na espécie, para fins de garantir o equilíbrio contratual, tal como reconhecido na sentença.
4. Considerando que dos quatro pedidos principais formulados na inicial, apenas um foi deferido, havendo, portanto, sucumbência recíproca não equivalente, devem os ônus da sucumbência ser fixados à razão de 70% para a parte autora e 30% para parte ré.
5. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.